Tribunal: TJPA
Processo: 0800782-75.2021.8.14.0097
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10987 - Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800782-75.2021.8.14.0097

APELANTE: ALTIERY DO NASCIMENTO COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

APELAÇÃO
CRIMINAL

PROCESSO Nº 0800782-75.2021.8.14.0097

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BENEVIDES/PA (VARA CRIMINAL)

APELANTE:

ALTIERY DO NASCIMENTO COSTA

(DEF. PÚBLICA:

LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A): FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR
: Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE.

PRELIMINAR.
NULIDADE DAS PROVAS.
INCABÍVEL
.
MÉRITO
. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
INOCORRÊNCIA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Não há como ser acolhida a tese de ilicitude no ingresso dos agentes públicos no domicílio do apelante, uma vez que, como ficou comprovado durante a instrução criminal, com os depoimentos dos policiais militares,
não

houve busca pessoal na casa do réu, afastando, assim, o depoimento do recorrente, em fase judicial, de que os policiais entraram em seu imóvel e plantaram as drogas.

2. A busca pessoal e apreensão de drogas pode ser realizada sem mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo objetos que constituam corpo de delito, em evidente situação de flagrância quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que o indivíduo esteja a ocorrer situação de flagrante delito, mormente no caso do tráfico de drogas, crime de natureza permanente que autoriza a exceção à garantia constitucional da não violação à intimidade.
Preliminares rejeitadas.

3.
Não há que se falar em

absolvição

por

insuficiência

de provas, quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de

tráfico

de drogas imputado ao apelante.

4.
Recurso conhecido e não provido, na esteira do parecer ministerial.

RELATÓRIO

Altiery do Nascimento Costa,
por intermédio de Defensora Pública, interpôs recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Benevides/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses de reclusão, mais o
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
a ser cumprido em regime inicial fechado, pela prática delitiva tipificada no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Narra a denúncia que:

“Constam dos autos de Inquérito Policial inclusos, que no dia 09.06.2021, por volta de 23h, na Rua Miguel Elias, Centro, Santa Bárbara do Pará, próximo a Unidade de Saúde, o Denunciado ALTIERY DO NASCIMENTO COSTA, livre e conscientemente, foi flagrado portando/trazendo consigo uma porção pesando 176,7 gramas de erva prensada substância entorpecente cannabis sativa L, conhecida popularmente como maconha embalada em material plástico de cor verde e uma porção pesando 52,0gramas de substância petrificada e amarelada embalada em saco plástico transparente de substância entorpecente benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Relatam os autos que o acusado estava caminhando e ficou visivelmente apreensivo quando avistou a guarnição da Polícia Militar, assim, ao ser procedida a revista, foi verificado que o Acusado trazia nas mãos um saco plástico em seu interior porção médica de erva prensada e porção média de substância petrificada, aparentando se tratar de maconha e pedra de oxi, respectivamente.

Conduzido até a delegacia de Polícia foi verificado no sistema que o Acusado estava em prisão domiciliar sem monitoramento e que possui condenação por tráfico.

Interrogado, o Acusado confirmou a prática delituosa de que estava transportando droga que havia comprado por R$ 300,00 e pretendia revender a R$10,00 a “cabeça ou papelote”. Ressaltou já ter três passagens policiais por tráfico; que estava em regime de prisão domiciliar e que não exerce atividade lícita. (...)”

A defesa pugna, preliminarmente, pela nulidade das provas, pois alega a entrada dos policiais na casa do acusado sem mandado judicial e ilegalidade na revista pessoal. Caso não acatada a tese, pleiteia
a absolvição ante a insuficiência de provas.

Por sua vez, o
dominus litis
, rechaça as alegações da defesa, requerendo a manutenção da sentença combatida em todos os seus termos.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
opina pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

À revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, com sugestão de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e as condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, o conheço.

Preliminarmente, a
defesa do recorrente
Altiery do Nascimento Costa
, alega a ilicitude da abordagem policial e das provas dela decorrentes, pois a apreensão das drogas se deu de maneira ilícita, por ilegalidade da revista pessoal e ingresso dos policiais militares à residência do réu, em desconformidade ao prescrito pelo art. 5º, XI, da CF/88 realizada, determinando-se que seja reconhecida a nulidade dos autos.

Antes de proceder à análise da ilegalidade na revista pessoal do acusado, explico que não há como ser acolhida a tese de ilicitude no ingresso dos agentes públicos no domicílio do apelante, uma vez que, como ficou comprovado durante a instrução criminal, com os depoimentos dos policiais militares,
não

houve busca pessoal na casa do réu, afastando, assim, o depoimento do recorrente, em fase judicial, de que os policiais entraram em seu imóvel e plantaram as drogas.

Atinente à alegação de nulidade da revista pessoal ante a ausência de fundadas razões, também não merece guarida.

Explico.

Prescreve o art. 244 do Código de Processo Penal que
"a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar"
, sem que tal prática viole direitos fundamentais da intimidade, da honra e da imagem da pessoa, assegurados pelo art. 5º, X, da Constituição Federal.

A Suprema Corte Federal Brasileira pacificou entendimento que a fundada suspeita
"não pode fundar-se em parâmetros unicamente subjetivos, exigindo elementos concretos que indiquem a necessidade da revista, em face do constrangimento que causa"
(HC 81.305, Rel. Min. Ilmar Galvão, j. 13.11.01).

No caso dos autos, as circunstâncias objetivas levaram os Policiais Militares a
afirmarem, em sede policial e em juízo, que o apelante nitidamente apreensivo ao avistar a viatura, o que os motivaram a fazer a revista pessoal. Por oportuno, o Laudo Toxicológico Definitivo,
6462099, que
atestou positivamente para as substâncias químicas vulgarmente conhecidas como MACONHA e COCAÍNA.

Nesse entendimento, colaciono julgado do STF:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, DA LEI 10.826/2003). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA NULIDADE DO FEITO ANTE A ILICITUDE DAS PROVAS. BUSCA PESSOAL REALIZADA SEM A OBSERVÂNCIA DOS DITAMES LEGAIS. NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ACUSADO QUE APRESENTA CERTO NERVOSISMO E INQUIETAÇÃO ASSIM QUE PERCEBE A PRESENÇA DA GUARNIÇÃO POLICIAL. SUSPEITA, ADEMAIS, CONFIRMADA PELA APREENSÃO DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 244 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER NULIDADE. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. "Havendo fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, como no caso, a busca em veículo, a qual é equiparada à busca pessoal, independerá da existência de mandado judicial para a sua realização." (HC 216437/DF, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.09.2012). [...] (Ap. Crim. 0005829-06.2016.8.24.0018, Relª. Desª. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, j. 6.6.19).”

Como se verifica, a autorização para a revista pessoal em caso de fundada suspeita decorre de desconfiança devidamente motivada pelas circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou de papéis que constituam corpo de delito, demonstrando-se urgência na medida. Indispensável, assim, que a suspeita seja fundada em algum dado concreto que legitime a invasão na privacidade ou na intimidade da pessoa.

Verifica-se nos autos que, fundadas suspeitas acerca do estado de flagrância em que se encontrava o requerente, o que justifica a atuação policial consubstanciada na busca pessoal, não havendo falar em ilicitude que implique na violação de garantias constitucionais, não se podendo desprezar, ainda, as drogas encontradas e apreendidas durante a ocorrência policial. A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL - DELITOS DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (LEI N. 11.343/06, ART. 33, CAPUT) E RECEPTAÇÃO (CP, ART. 180, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DE DEFESA. PRELIMINAR – ALEGADA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL - NÃO ACOLHIMENTO - SUSPEITA FUNDADA DE QUE O RÉU CONDUZIDA VEÍCULO COM REGISTRO DE FURTO/ROUBO - CONSEQUENTE REVISTA AO AGENTE QUE RESULTOU NA APREENSÃO DE ESTUPEFACIENTES - PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL - SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA CARACTERIZADA - INTELIGÊNCIA DO ART. 244 DO CPP - PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. "Havendo fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, como no caso, a busca em veículo, a qual é equiparada à busca pessoal, independerá da existência de mandado judicial para a sua realização" (HC n. 216437, Min. Sebastião Reis Júnior). [...] RECURSO CONHECIDO, REJEITA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0006456-42.2019.8.24.0038, de Joinville, rel. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 26-11-2019).”

Destaca-se, ainda,

ser
"atribuição inerente à função policial a realização de buscas e averiguações, a fim de garantir a segurança pública, não sendo necessário o conhecimento de delitos pretéritos para efetuar buscas pessoais"
(TJSC, Ap. Crim. 2014.031917-7, Rel. Des. José Everaldo Silva, j. 30.9.14).

Verifica-se, também, que a busca pessoal pode ser realizada sem mandado judicial quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo objetos que constituam corpo de delito, em evidente situação de flagrância quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que o indivíduo esteja a ocorrer situação de flagrante delito, mormente no caso do tráfico de drogas, crime de natureza permanente que autoriza a exceção à garantia constitucional da não violação à intimidade.

Nesse entendimento, colaciono julgado da Superior Corte Brasileira:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA. CRIME PERMANENTE. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DISPENSABILIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante delito da prática de crime previsto na Lei Antidrogas ou no Estatuto do Desarmamento, como ocorreu na hipótese em apreço, até porque referidos crimes possuem natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência. 2. Agravo regimental desprovido." (STJ. AgRg no REsp 1.595.830⁄RJ, rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 15⁄4⁄2017).”

Sendo assim, esclarecidos e comprovados os motivos reveladores da fundada suspeita, não há que se falar em violação ao art. 244 do Código de Processo Penal e, não há nulidade na busca pessoal promovida pelos policiais militares,
razão pelo qual não acolho a matéria preliminar arguída.

No mérito, passo a enfrentar a tese de absolvição por insuficiência probatória.

A materialidade delitiva está demonstrada
, especialmente pelo Boletim de Ocorrência Policial (Id. 6846833– pág. 05 do IPL); depoimentos testemunhais (Id. 6846869 e anexos); termo de exibição e apreensão de objeto (Id. 6846833- pág. 17 do IPL); laudo definitivo (Id. 6846882) atestando positivo para a droga conhecida popularmente como “maconha” e “cocaína”.

No mesmo sentido, a autoria está suficientemente fundamentada
nas declarações da testemunha, conforme trechos retirados da sentença (Id. 6846886), Tarcisio Costa de Araujo, policial militar:

“(...)
que estavam fazendo ronda na viatura, e ao dobrar na Rua Miguel Elias se depararam com ALTIERY que apresentou uma atitude diferente, nervosismo e levantou suspeitas, ocasião que realizaram a abordagem
;
que em poder de ALTIERY foram encontras as porções de drogas
; que confirma que eram duas substâncias distintas, mas no momento não consegue precisar a quantidade; mas afirma ser uma quantidade razoável; que na delegacia o declarante teve conhecimento que ALTIERY tinha condenação por tráfico; que ALTIERY alegou para os policiais que as drogas eram para a venda; (...) Às perguntas da Defensoria Pública, afirmou que tinham 03 policiais na esquipe; que a droga foi encontrada dentro de uma sacola que estava com ALTIERY;
que ALTIERY ficou nervoso ao avistar a viatura policial; que por isso levantou a suspeita e resolveram abordar ALTIERY
.”

De igual modo, a testemunha
Janderson Cley Duarte Silva
, policial militar, que fazia parte da guarnição que efetuou a prisão em flagrante do recorrente, em seu depoimento na fase judicial:

“(...)
.que no dia dos fatos os policiais estavam em ronda de rotina;
que o declarante e demais policiais avistaram ALTIERY apreensivo com uma sacola nas mãos; que os policiais ordenaram que ALTIERY parasse no local onde estava e realizaram a busca pessoal; que existia dois tipos de entorpecentes
; (...) que ALTIERY disse que havia comprado as drogas e iria comercializar; que na delegacia teve conhecimento que ALTIERY possuía outras passagens pelo crime de tráfico de drogas; Às perguntas da Defensoria Pública, respondeu que foi o declarante que fez a revista pessoal no acusado.”

Ressalto, aqui, que
os depoimentos de policiais
, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência,
constituem prova idônea
, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Nesse sentido, colacionado julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
TRÁFICO DE DROGAS
. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes - A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) -
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)” (grifei)

Como se vê, diante das circunstâncias em que foi realizado o flagrante, que, após fundadas suspeitas de que o apelante estivesse com material ilícito, uma vez que este ficou nitidamente apreensivo ao ver a guarnição
,
encontraram
“176,7 gramas de erva prensada substância entorpecente cannabis sativa L, conhecida popularmente como maconha embalada em material plástico de cor verde e uma porção pesando 52,0gramas de substância petrificada e amarelada embalada em saco plástico transparente de substância entorpecente benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por cocaína”,
dos depoimentos testemunhais, da natureza (maconha e cocaína) e da quantidade de droga apreendida, evidencia-se, de forma indene de dúvida, que a conduta do recorrente se enquadra nos núcleos do tipo penal descrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06
,

não se afigurando viável o acolhimento da pretensão absolutória.

Por todo exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
, conheço o recurso e
nego-lhe provimento
.

É o voto.

Belém, 01 de agosto de 2022.

Des.
ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado
Relator

Belém, 09/08/2022